Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-84.2017.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002839-84.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON
– JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– SANÇÃO APLICADA PELO ENTE MUNICIPAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Impossibilidade em aplicar o princípio da instrumentalidade das formas ou da economia processual, uma vez que, este princípio deve ser aplicado naqueles casos em que embora o ato tenha sido praticado em desacordo com as formalidades legais, o objetivo foi atingido e não causará prejuízo a nenhuma das partes e por questão de economia processual deverá ser aproveitado.

2. No caso, todos os atos foram praticados pelo ente municipal, inexistindo qualquer participação do Estado no procedimento administrativo, restando comprovada a ilegitimidade do Estado em figurar no polo passivo da ação.

3. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por ausência de legitimidade do polo passivo.

Em suas razões recursais (id. 41974459), o Apelante em apertadas sínteses sustenta que a sentença incorreu em erro, uma vez que, não possibilitou a manifestação das partes no que tange ao reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do ESTADO DO MATO GROSSO.

Defende que devido a existência de diversos Procon Municipais em todo o País, e inexiste um procedimento homogêneo de atuação judicial dos mesmos, o que gera uma enorme insegurança jurídica, não podendo ser imputado à outrem “adivinhar” contra quem deve ser ajuizada ação que questione multa aplicada pelo Procon.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, para declarar a nulidade da sentença proferida, diante da inobservância do art. 10 do CPC/15, bem como a regular legitimidade passiva do ESTADO DO MATO GROSSO, nos moldes acima expostos.

O ente estadual apresentou contrarrazões em id. 41974464.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por ausência de legitimidade do polo passivo.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.
opôs Ação Anulatória de Multa Administrativa em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.º 51.005.001-16-0002922, que aplicou a multa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por suposta infração ao CDC.

Constatada a ilegitimidade passiva do apelado, o juízo de origem intimou o apelante para manifestar em id. 41973988.

Em vez de requer a retificação dos autos para inclusão do Município de Alta Floresta/MT, alegou que ocorreu somente um erro material que não trouxe qualquer prejuízo as partes. Até porque, quando da distribuição da presente ação, a parte correta foi cadastrada no sistema, requerendo assim a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

Logo, podemos concluir que em resumo, a controvérsia recursal restringe quanto
acerto ou desacerto do juízo
a quo
em reconhece de ofício a ilegitimidade passiva do ente estadual, julgando extinto em id. 41973993.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

In casu,
extrai-se do caderno processual que multa foi aplicada pelo
Procon do Município de Alta Floresta (id. 41973974),
não existindo qualquer controversia nesse sentindo, restando somente a dúvida quanto a intimação prévia do autor/apelante quanto a ilegitimidade passiva do ente estadual.

Desse modo, em respeito a princípio da não surpresa, o juízo de origem concedeu prazo ao apelante para manifestar-se quanto a ilegitimidade do apelado em id 41973988, para não pairar qualquer dúvida, cito em sua integra:

“Vistos.

Trata-se de Ação anulatória de ato administrativo ajuizada por DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. em face da AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MATO GROSSO – PROCON MT, ambos qualificados nos autos em epigrafe.

Após o recebimento da inicial, o Estado de Mato Grosso contestou (id 13623269) e em seguida a autora apresentou impugnação (id 13782453).

Pois bem.
Embora o próprio Estado de Mato Grosso tenha contestado a ação, analisando detidamente os autos, a demanda foi intentada contra a AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MATO GROSSO – PROCON MT.

Como se sabe, o PROCON não detém personalidade jurídica própria, o que demonstra a sua ilegitimidade ad causam para configurar no polo passivo da lide, ressalvada a hipótese de demandas coletivas estabelecida no artigo 82 do CDC.

Assim, com fundamento no artigo 10 do CPC/15, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Como muito bem pontuado pelo juízo de origem, a impossibilidade em aplicar o princípio da instrumentalidade das formas ou da economia processual, uma vez que, este princípio deve ser aplicado naqueles casos em que embora o ato tenha sido praticado em desacordo com as formalidades legais, o objetivo foi atingido e não causará prejuízo a nenhuma das partes e por questão de economia processual deverá ser aproveitado.

Nesse norte, todos os atos processuais já produzidos nesta demanda não poderão ser aproveitados, pois ainda que seja substituído o Procon/MT pelo Estado de Mato, como pretende a parte apelante, ainda assim, será parte ilegítima para configurar no polo passivo.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

No caso, todos os atos foram praticados pelo ente municipal, inexistindo qualquer participação do Estado no procedimento administrativo, restando comprovada a ilegitimidade do Estado em figurar no polo passivo da ação.

(TJ-MT – RAI: 1000726-47.2018.811.0000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso, todos os atos foram praticados pelo ente municipal, inexistindo qualquer participação do Estado no procedimento administrativo, restando comprovada a ilegitimidade do Estado em figurar no polo passivo da ação.

(TJ-MT – RAI: 1002352-04.2018.2018.811.0000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2019)

Destaco que a extinção do feito não acarretará qualquer prejuízo à parte interessada que poderá demandar nova ação judicial para discutir a multa aplica pelo Procon municipal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022